Tribunal: TJBA
Processo: 0504009-23.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação Criminal n.º 0504009-23.2019.8.05.0274 Órgão : Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relator(a) : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Gabriel Silva Nunes Advogado(s) : Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA 59.348) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO. INTERVALO. DECURSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena pessoal por restritiva de direitos. 2. Recurso em que se pleiteia a absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo. II. Questões em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, considerada a pena aplicada na sentença condenatória e os marcos interruptivos previstos na legislação penal III. Razões de decidir. 4. De acordo com o preceituado no art. 109, inc. V, c/c 110, § 1º, ambos do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nas hipóteses de sentença com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, configurando-se em 04 (quatro) anos caso seja esta igual ou superior a um ano, sem exceder a dois. 5. Sendo a pena definitiva estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, a constatação do transcurso de mais de 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença impõe o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, na sua modalidade retroativa. 6. Constatada a ocorrência do instituto prescricional, imperativa sua declaração, com a consequente prejudicialidade do recurso. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso prejudicado, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Tese(s) de julgamento: “1. Fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ausente recurso da acusação, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 2. Decorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 117; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, 00140708620198160017, Julg.: 24/02/2025, 4ª Câmara Criminal, Pub.: 24/02/2025; TJ-RS, APR: 70081784712 RS, Julg.: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, de Pub.: 13/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos virtuais de n.º 0504009-23.2019.8.05.0274, em que figura como Apelante Gabriel Silva Nunes e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, declarando, de ofício, prescrita a pretensão punitiva estatal. nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator